Tribunal: TRF3
Processo: 5021867-70.2022.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
34/575)

5021867-70.2022.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5021867-70.2022.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: VALDIR RANDOLI

ADVOGADO do(a) AUTOR: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. OMISSÃO QUANTO À DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). ART. 60 DA LEI 8.213/91. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para, em juízo rescisório, conceder o benefício de auxílio-doença. O autor alega vício na fixação de honorários por equidade. O INSS sustenta inexistência de erro de fato e omissão quanto ao termo final do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério percentual (Art. 85, § 3o, CPC) em detrimento da equidade, e se o julgado foi omisso ao não estabelecer a data de cessação do benefício (DCB) de auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1076, a fixação de honorários por apreciação equitativa é subsidiária, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o ou 3o, do CPC, sempre que o proveito econômico for mensurável. No caso, havendo condenação em parcelas vencidas, impõe-se a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação.

4. Constatada a omissão quanto ao termo final do benefício de auxílio-doença, deve ser integrada a decisão para aplicar o art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/91, que estabelece o prazo de 120 dias na ausência de fixação de data de cessação.

5. A pretensão de rediscutir o mérito da rescisão por erro de fato não encontra amparo na via dos aclaratórios, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria de forma exaustiva e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (observada a Súmula 111/STJ). Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte para integração, fixando-se a DCB em 120 dias contados da implementação.

Tese de julgamento:

É obrigatória a fixação de honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC quando o proveito econômico da demanda for mensurável, restando vedada a fixação por equidade fora das hipóteses do § 8o do referido dispositivo (Tema 1076/STJ).

O benefício de auxílio por incapacidade temporária concedido judicialmente, sem fixação de prazo estimado, cessa após 120 dias da implementação, ressalvado pedido administrativo de prorrogação (Art. 60, § 9o, Lei 8.213/91).

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (CPC), arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 1.022; Lei no 8.213/91, art. 60, §§ 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5021867-70.2022.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: VALDIR RANDOLI

ADVOGADO do(a) AUTOR: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDIR RANDOLI (id 319603469) e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (id 319603471) em face do v. acórdão proferido pela Terceira Seção desta Corte que, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação rescisória.

O acórdão embargado rescindiu o julgado proferido na Apelação Cível no 0030567-72.2017.4.03.9999, o qual havia mantido a improcedência de pedido de aposentadoria por invalidez por suposta perda da qualidade de segurado. Em sede de juízo rescisório, esta Seção reconheceu a ocorrência de erro de fato e de violação de norma jurídica, vindo a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença (atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária) desde a data do início da incapacidade (21/10/2015). Na mesma oportunidade, fixou a verba honorária em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte autora (VALDIR RANDOLI) sustenta a ocorrência de omissão/erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios. Alega que, havendo condenação pecuniária e proveito econômico perfeitamente mensurável, a verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e em observância ao Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

Por sua vez, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS opõe embargos de declaração alegando: a) Obscuridade e omissão quanto ao mérito da rescisão, defendendo que o erro de fato não estaria caracterizado, uma vez que a matéria teria sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no processo originário; b) Omissão quanto à fixação do termo final do benefício concedido (Data de Cessação do Benefício - DCB), requerendo a aplicação do disposto no art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/91 (regra dos 120 dias).

Houve manifestação das partes em contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser conhecidos.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

1. Dos Embargos de Declaração da Parte Autora (VALDIR RANDOLI)

Assiste razão ao embargante no que tange à fixação da verba honorária.

O acórdão embargado, ao julgar procedente o pedido rescisório e, no juízo rescisório, conceder o benefício de auxílio-doença, fixou honorários advocatícios em valor fixo de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), invocando o critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que há condenação pecuniária e proveito econômico perfeitamente mensurável (as parcelas vencidas do benefício previdenciário), o que atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, fixou a tese de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC".

Não se tratando de causa em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa seja muito baixo, deve prevalecer o critério percentual sobre o valor da condenação.

2. Dos Embargos de Declaração do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

2.1. Do mérito rescindente (Inexistência de erro de fato/violação de lei)

Nesse ponto, o INSS pretende, em verdade, a reforma do julgado por discordar da conclusão alcançada pelo colegiado. O acórdão fundamentou adequadamente a ocorrência do erro de fato, consistente na desconsideração de prova documental (extrato de seguro-desemprego) que comprovava a manutenção da qualidade de segurado do autor, nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Não há omissão ou obscuridade; há, sim, o inconformismo da autarquia com o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando a tese adotada pelo julgado é clara e fundamentada. Rejeito, pois, os embargos quanto a este tópico.

2.2. Da Data de Cessação do Benefício (DCB)

Quanto a este tópico, verifica-se a ocorrência de omissão real. O dispositivo do acórdão concedeu o benefício de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) sem, contudo, observar as regras de cessação previstas na legislação de regência.

Conforme dispõe o art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/91 (com redação dada pela Lei no 13.457/2017), na ausência de fixação de prazo estimado para a duração do benefício no ato de concessão judicial, este cessará após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de implementação, facultando-se ao segurado o pedido administrativo de prorrogação.

3. Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente enfrentada, restando atendidos os requisitos para acesso às instâncias superiores, na forma do art. 1.025 do CPC.

4. Ônus da Sucumbência (Readequação)

Diante do acolhimento dos embargos da parte autora com efeitos infringentes, readequo a condenação sucumbencial imposta ao INSS. Ficam os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, compreendendo as parcelas vencidas até a data da prolação do acórdão embargado (31/03/2025), em estrita observância à Súmula no 111 do STJ.

Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios da parte autora, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (parcelas vencidas até a data do acórdão embargado - Súmula 111/STJ); e acolho parcialmente os opostos pelo INSS apenas para integrar o acórdão embargado e fixar a Data de Cessação do Benefício (DCB) em 120 (cento e vinte) dias contados da efetiva implementação do benefício, ressalvada a possibilidade de pedido administrativo de prorrogação junto à Autarquia.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. OMISSÃO QUANTO À DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). ART. 60 DA LEI 8.213/91. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para, em juízo rescisório, conceder o benefício de auxílio-doença. O autor alega vício na fixação de honorários por equidade. O INSS sustenta inexistência de erro de fato e omissão quanto ao termo final do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério percentual (Art. 85, § 3o, CPC) em detrimento da equidade, e se o julgado foi omisso ao não estabelecer a data de cessação do benefício (DCB) de auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1076, a fixação de honorários por apreciação equitativa é subsidiária, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o ou 3o, do CPC, sempre que o proveito econômico for mensurável. No caso, havendo condenação em parcelas vencidas, impõe-se a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação.

4. Constatada a omissão quanto ao termo final do benefício de auxílio-doença, deve ser integrada a decisão para aplicar o art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/91, que estabelece o prazo de 120 dias na ausência de fixação de data de cessação.

5. A pretensão de rediscutir o mérito da rescisão por erro de fato não encontra amparo na via dos aclaratórios, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria de forma exaustiva e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (observada a Súmula 111/STJ). Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte para integração, fixando-se a DCB em 120 dias contados da implementação.

Tese de julgamento:

É obrigatória a fixação de honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC quando o proveito econômico da demanda for mensurável, restando vedada a fixação por equidade fora das hipóteses do § 8o do referido dispositivo (Tema 1076/STJ).

O benefício de auxílio por incapacidade temporária concedido judicialmente, sem fixação de prazo estimado, cessa após 120 dias da implementação, ressalvado pedido administrativo de prorrogação (Art. 60, § 9o, Lei 8.213/91).

Legislação relevante citada: Lei no 13.105/2015 (CPC), arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 1.022; Lei no 8.213/91, art. 60, §§ 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu acolher os embargos declaratórios da parte autora, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (parcelas vencidas até a data do acórdão embargado - Súmula 111/STJ); e acolher parcialmente os opostos pelo INSS apenas para integrar o acórdão embargado e fixar a Data de Cessação do Benefício (DCB) em 120 (cento e vinte) dias contados da efetiva implementação do benefício, ressalvada a possibilidade de pedido administrativo de prorrogação junto à Autarquia, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão